Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704344-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HAROLDO REZENDE DINIZ RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Dispõe o § 2o do artigo 41 da Lei 9.099/95 que no recurso perante os Juizados Especiais as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Não obstante, preconiza o parágrafo único do artigo 103 do Estatuto Processual Civil que é lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Assim, comprove a parte recorrente sua habilitação legal, no prazo de dois dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora